Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006408-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMANUELLI CRISTINA SANTOS PEDROSO - CPF: 058.765.251-97 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006408-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1006408-33.2025.8.11.0001

Recorrente:

Emanuelli Cristina Santos Pedroso

Recorrida:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundado em bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária pelo Banco Santander (Brasil) S.A., sem aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da consumidora, sem prévia notificação, configuram falha na prestação de serviço; (ii) determinar se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do bloqueio da conta bancária caracteriza falha na prestação de serviço, violando os deveres de transparência e informação previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Ainda que o banco alegue desinteresse comercial, a interrupção unilateral do contrato de conta corrente exige observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, especialmente quanto à necessidade de comunicação prévia.

5.

A instituição financeira não produziu prova de que notificou a autora antes do bloqueio e do anúncio do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A conduta arbitrária da instituição financeira violou direitos da personalidade da consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.

7.

A indenização no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios de reparação integral, vedação ao enriquecimento sem causa e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço.

2.

A ausência de justificativa clara e de comunicação adequada configura violação ao dever de informação e enseja indenização por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de falha no serviço bancário é presumido, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III e VI, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n. 1037756-06.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 31.03.2025, DJE 03.04.2025.

TJMT, Recurso Inominado n. 1074472-32.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

Conclusão n.o 1, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE n.o 11.799, p. 14, j. 01.10.2024.

STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006408-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1006408-33.2025.8.11.0001

Recorrente:

Emanuelli Cristina Santos Pedroso

Recorrida:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Emanuelli Cristina Santos Pedroso.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulado com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

286871421
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(I
d.

286871423
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
286871427
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006408-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1006408-33.2025.8.11.0001

Recorrente:

Emanuelli Cristina Santos Pedroso

Recorrida:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Obrigação de Fazer cumulado com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais proposta por
Emanuelli Cristina Santos Pedroso
em face de
Banco Santander (BRASIL) S.A.

Da narrativa dos fatos, a recorrente sustenta, em síntese, que possuía uma conta junto à recorrida, que

foi encerrada sua conta abruptamente no final de janeiro de 2025, sem qualquer aviso prévio, sem possibilidade de defesa e sem motivação.

Ainda, aduz que o único comunicado que recebeu seria que sua conta estava bloqueada, ocasião em que entrou em contato com o banco recorrido e foi informada que sua conta havia sido encerrada.

Em contraponto, o banco recorrido

defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço e que sua conduta é legal, estando em conformidade com a legislação.

No mérito, não se desconhece a possibilidade de bloqueio da conta, desde que cumpridos alguns quesitos objetivos.

No caso em tela, não se verifica qualquer notificação prévia à recorrente acerca do bloqueio da conta. Ao contrário, observa-se que, somente após o recebimento da mensagem informando que a conta já se encontrava bloqueada, que a parte recorrente procurou a recorrida para obter esclarecimentos, ocasião em que foi informada de que se tratava de desinteresse comercial e que o vínculo contratual seria encerrado em 35 dias. Contudo, conforme já mencionado, não houve qualquer comunicação prévia antes da efetivação do bloqueio.

Desse modo, está caracterizada a falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou o desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito do autor, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de bloqueio indevido e sem notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao bloquear a conta e o cartão de crédito do consumidor sem aviso prévio; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
bloqueio
da
conta
bancária e do cartão de crédito do consumidor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4
. A instituição financeira não demonstrou a existência de justa causa para o
bloqueio
da
conta
e do cartão, tampouco apresentou prova de que tenha comunicado previamente o consumidor acerca do ocorrido, descumprindo seu ônus probatório
.

5. A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.
7. A determinação de desbloqueio da conta e do cartão de crédito é medida necessária para a reparação da ilegalidade cometida pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio unilateral de conta bancária e cartão de crédito sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação adequada sem ensejar enriquecimento sem causa.

(N.U 1037756-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Assim, embora a recorrida alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou justificativa

ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade de sua conduta, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral, tendo em vista que não demonstrou que foi possibilitado para a parte recorrida defender-se dos fatos alegados.

Desse modo, visualiza-se que a conduta da recorrente foi arbitraria e ilegal, tendo em vista ter realizado o bloqueio da conta de modo unilateral, e sem notificação prévia, fator que tem condão de caracterizar os danos morais.

Ainda, quanto ao pedido da parte recorrente, para que seja determinada a reativação da conta, não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário já rescindido, sob pena de violação à autonomia contratual, princípios consagrados no ordenamento jurídico.

Tendo em vista que cabe à instituição financeira decidir, dentro dos limites legais, com quem deseja manter relação contratual, especialmente nos casos de encerramento por desinteresse comercial.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao desbloqueio da conta bancária da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização. A ré, por sua vez, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o
bloqueio
da
conta
bancária da autora caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos morais alegados; (iii) verificar se é juridicamente possível impor o restabelecimento da conta pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão unilateral e definitiva da conta bancária digital do consumidor, sem justificativa concreta e sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova de irregularidade efetiva nas transações e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a demanda ensejam a responsabilização objetiva da fornecedora.

O bloqueio injustificado de conta bancária de uso cotidiano, sem resposta efetiva às tentativas de solução extrajudicial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, devendo ser mantido.
A imposição judicial de restabelecimento de conta bancária rescindida por decisão unilateral da instituição financeira viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser determinada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu parcialmente provido.
Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão unilateral de conta bancária digital, sem notificação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.
A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, bem como da tentativa frustrada de solução administrativa pelo consumidor, independe de prova específica do prejuízo, configurando-se in re ipsa.

Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário rescindido, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 389, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/09/2020; TJRS, Recurso Inominado no 5004027-45.2022.8.21.5001, Rel. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 18/04/2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

(N.U 1074472-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Por fim, merece ser pontuada a conclusão N° 1,
firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799,

em 1o/10/2024:

CONCLUSÃO N.o 1 –

O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Logo, neste caso, a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida, e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no forma do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação, valor este adequado a reparação dos danos ocasionados no caso em tela.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025